Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-63.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-63.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 17.105.737/0001-71 (EMBARGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (EMBARGANTE), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (EMBARGANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0029-85 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO(S):
MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e Outro

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mercedes-Benz do Brasil Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso anteriormente interposto, para cassar a sentença por
error
in
judicando
e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, por não se tratar de causa madura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, a justificar integração nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à alegada decadência da pretensão fundada em vício do produto e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia devolvida ao julgamento, com motivação apta a sustentar a conclusão adotada, inexistindo omissão quanto aos pontos essenciais ao deslinde da causa.

O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
, sendo indispensável a demonstração concreta de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 445; CDC, art. 26, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

contra o acórdão em ID nº
346169899
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para cassar o ato sentencial recorrido por
error
in
judicando
e, por não se tratar de causa madura, determinou o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

A parte embargante assevera que o acórdão padece de vício de omissão, ante a ausência de análise no sentido de que a controvérsia estaria delimitada à apuração da existência de vício em veículo adquirido pela embargada, o qual, segundo alegação, deveria ter sido sanado sem quaisquer custos, em razão da garantia contratual.

Sustenta, ainda, a existência de contradição, na medida em que, reconhecido o acerto da decisão de primeiro grau quanto à decadência do direito de reclamar o alegado vício, deveria o acórdão ter declarado a decadência da pretensão fundada no vício e determinado o prosseguimento do feito apenas em relação aos demais pedidos eventualmente autônomos.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 445 do Código Civil e 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar os alegados vícios, para fins de prequestionamento.

A
parte
embargada
,

MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.,

apresent
ou
contrarrazões no ID. 351295854, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

EMBARGADO(S):
MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

contra o acórdão em ID nº
346169899
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para cassar o ato sentencial recorrido por
error
in
judicando
e, por não se tratar de causa madura, determinou o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTE(S): MM QUIMICA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

APELADO(S):
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por MM QUÍMICA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA em face de RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA SA e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, na qual a autora sustenta ter adquirido veículo Mercedes-Benz
Atego
1719/48, ano 2021, com garantia de 12 meses, tendo o bem apresentado quebra do eixo
cardan
em 24/11/2021, sendo negada a cobertura da garantia pelas rés sob alegação de mau uso.

A sentença reconheceu a decadência do direito com base no art. 26, II, do CDC, considerando que o prazo de 90 dias se iniciou em 02/12/2021 e encerrou-se em 02/03/2022, sendo a ação ajuizada apenas em 15/02/2023.

A apelante sustenta a inexistência de decadência ou prescrição, argumentando que o veículo apresentou defeito durante a vigência da garantia contratual, período em que o prazo decadencial não fluiria.

Defende a aplicabilidade do CDC, a responsabilidade objetiva das apeladas, a configuração de danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova.

As apeladas, em contrarrazões, defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que a decadência alcançou toda a pretensão autoral, seja pela aplicação do art. 26 do CDC, seja pelo art. 445 do Código Civil, argumentando ainda pela inexistência de vício de fabricação e pela configuração de culpa exclusiva do consumidor.

Passo à análise das teses recursais.

1. Da inaplicabilidade da decadência reconhecida na sentença

A recorrente sustenta que a sentença aplicou indevidamente a decadência para extinguir a demanda, alegando que o defeito surgiu durante a vigência da garantia contratual de 12 meses e que o prazo do art. 26 do CDC não se consumou, nem rege o ajuizamento da ação.

Aduz, ainda, de forma subsidiária, a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, requerendo, ao final, o afastamento da extinção do feito e o prosseguimento da ação com análise do mérito.

A controvérsia devolvida cinge-se à correta delimitação do regime jurídico aplicável à pretensão deduzida e aos efeitos temporais correspondentes.

O art. 26 do Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo decadencial de 90 dias para que o consumidor reclame por vícios em produtos duráveis, contados da entrega efetiva do produto ou, tratando-se de vício oculto, do momento em que ficar evidenciado o defeito.

O § 2º, inciso I, do mesmo dispositivo prevê que obsta
a
decadência "
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente (...)
".

Desse modo, à luz do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que o prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vícios em produtos duráveis não corre de forma automática e ininterrupta, sendo expressamente obstado pela reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa inequívoca.

Outro não é o entendimento do STJ a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO PERANTE O FORNECEDOR. RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. TERMO FINAL DA CAUSA OBSTATIVA. RECLAMAÇÃO POSTERIOR NO PROCON. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis caduca em 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a contagem do prazo decadencial até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme o art. 26, § 2º, I, do CDC. 3. Uma vez comunicada a resposta negativa inequívoca pelo fornecedor, cessa a causa obstativa e o prazo decadencial volta a fluir integralmente, não havendo nova suspensão ou interrupção em virtude de posterior reclamação formalizada perante órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por ausência de previsão legal. 4. No caso concreto, a ação foi ajuizada muito após o esgotamento do prazo de 90 dias, contado a partir da recusa da fornecedora em solucionar o vício, o que configura a decadência do direito do autor. 5. Recurso especial desprovido. (
AREsp
n. 2.790.868/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

No caso concreto, restam incontroversos os seguintes marcos temporais: aquisição do veículo em 31/05/2021 (ID. 334862895), ciência do defeito em 24/11/2021 (ID. 334862880), orçamento para garantia de fábrica (ID. 334862888), negativa da garantia em 02/12/2021 (ID. 334862889) e ajuizamento da ação em 15/02/2023 (ID. 334862871).

Além disso, a garantia contratual era de 12 meses, conforme reconhecido na própria sentença, de acordo com o apresentado no feito (ID. 334862892).

A questão central recursal reside, portanto, na correta qualificação jurídica da pretensão deduzida, visto que a sentença recorrida enquadrou toda a controvérsia como vício do produto, aplicando exclusivamente o regime decadencial do art. 26, II, do CDC.

Contudo, tal subsunção revela-se juridicamente inadequada. Explico.

O equívoco da sentença não reside na simples menção ao regime do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas na atribuição de eficácia extintiva integral a um dispositivo que, por sua natureza, não se presta a fulminar toda a lide.

Ainda que se admita a incidência da decadência quanto ao direito de reclamar o vício, tal circunstância, por si só, não autoriza a extinção global do processo quando a pretensão deduzida extrapola o âmbito estrito da recomposição do produto defeituoso.

A pretensão autoral não se esgota na reclamação do vício propriamente dito, posto que os pedidos formulados se concentram em: (i) ressarcimento de valores pagos em razão da negativa da garantia; (
ii
) indenização por danos materiais acessórios; e (
iii
) indenização por danos morais, conforme se extrai dos pedidos da inicial:

Seja a ação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para:

a) RECONHECER e DECLARAR a CONDUTA ILEGAL/ILÍCITA das Requeridas por não suportar com o pagamento dos valores referente as despesas do conserto de veículo acobertado pela garantia;

b) RECONHECER e DECLARAR a RESPONSABILIDADE SOLIDARIA das Requeridas pois restou constatado o defeito/vício em veículo novo, bem durável e com poucos dias de uso, bem como, houve à falha na prestação de serviço nas informações acerca das revisões, conforme fundamentado acima.

Em consequência do reconhecimento da conduta ilegal/ilícita, requer Vossa Excelência, que as Requeridas sejam condenadas solidariamente:

c) Ao PAGAMENTO DOS SEGUINTES DANOS MATERIAIS:

I – R$ 15.952,00 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), referente ao conserto do veículo, os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

II – R$ 11.110,87 (ONZE MIL, CENTO E DEZ REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), referente aos encargos bancários, os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

III – R$ 2.133,33 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) referente aos tributos pagos (Licenciamento e IPVA), os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices, desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Caso Vossa Excelência não tenha esse entendimento, REQUER SUBSIDIARIAMENTE, que as Requeridas sejam condenadas ao reembolso proporcional do valor citado acima, de acordo com o tempo que o veículo ficou “parado” (72 – setenta e dois dias), o qual perfaz a quantia de R$ 420,48 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS);

IV – R$ 1.875,60 (HUM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), referente ao seguro do veículo, proporcional aos dias em que o caminhão ficou parado para reparos (72 – setenta e dois dias), os quais devem ser acrescidos de correção monetária pelos índices
desde, o
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

V - Ao PAGAMENTO DO DANO MORAL no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), acrescidos de juros e correção monetária desde a data do evento danoso até a data do pagamento;

Trata-se, portanto, de pretensão indenizatória fundada nos efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais da conduta das rés, e não de simples reclamação do vício.

A incidência do prazo decadencial não possui aplicação autônoma e abstrata, devendo ser interpretado em correlação direta com o art. 18 do mesmo diploma, que disciplina as providências cabíveis ao consumidor diante do vício do produto.

A decadência ali prevista limita-se ao exercício do direito potestativo de exigir a recomposição do bem defeituoso, não se prestando, por si só, a extinguir pretensões fundadas em consequências jurídicas distintas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência por decadência, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de defeito em aparelho de ar-condicionado. A embargante sustenta omissão quanto à garantia, vida útil do produto e prazo prescricional quinquenal para pedido de indenização. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão indenizatória deve submeter-se ao prazo decadencial do art. 26 do CDC ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC; (
ii
) definir a responsabilidade solidária das fornecedoras na hipótese de vício oculto em produto durável; (
iii
) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3.
O prazo decadencial do art. 26 do CDC incide apenas sobre pretensões constitutivas (substituição do produto/reexecução do serviço), não abrangendo pedidos indenizatórios, que se submetem ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC
. 4. A embargante pleiteia indenização material e moral, de modo que não se aplica a decadência reconhecida na sentença, mas o prazo prescricional quinquenal. 5. Constatado vício oculto em curto período de uso, não afastado pelas fornecedoras, que não comprovaram o mau uso do produto, incide a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária de energia. 6. Restou comprovado o dano material, consistente no valor de aquisição do produto defeituoso (R$ 1.999,99), e o dano moral, decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor e da negativa de atendimento pelas fornecedoras, arbitrado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração providos, com efeito modificativo, para afastar a decadência, julgar parcialmente procedente a demanda e condenar as embargadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.999,99) e morais (R$ 3.000,00), invertendo-se o ônus
da
sucumbência. Tese de julgamento: 1. A pretensão de indenização por vício oculto em produto durável se sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, não ao prazo decadencial do art. 26. 2. A responsabilidade das fornecedoras é solidária diante da falha na prestação do serviço e do descumprimento do dever de informação. 3. O dano moral, quando supera o mero aborrecimento e frustra a legítima expectativa do consumidor, é indenizável, devendo sua fixação observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 26, §§ 2º e 3º, e 27; CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; CPC,
arts
. 86 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 24.08.2020; TJ/SP, RAC nº 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024. (N.U 1007152-56.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 28/10/2025) (grifo nosso)

No caso concreto, contudo, essa fase foi superada, uma vez que o vício foi comunicado, a cobertura da garantia foi expressamente recusada e o reparo acabou sendo realizado às expensas da autora.

Desta maneira, a controvérsia não mais se situa no plano da reclamação do vício e do exercício das faculdades previstas no art. 18 do CDC, mas nas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes da recusa expressa das fornecedoras em honrar a garantia contratual.

Ainda que se admita a incidência da decadência quanto ao direito de reclamar o vício, tal regime não pode ser automaticamente estendido para alcançar pretensão que possui causa de pedir e objeto distintos, razão pela qual a sentença, ao extinguir integralmente o feito com base exclusiva no art. 26 do CDC, atribuiu ao referido dispositivo alcance normativo juridicamente insuficiente para esgotar o objeto da demanda.

Configura-se, assim, erro de subsunção jurídica, na medida em que o regime decadencial aplicado não se presta a fulminar pretensão de natureza indenizatória autônoma, razão pela qual a extinção do processo não se sustenta.

Com isso, correto apontar que a sentença recorrida incorreu em

error
in
judicando
, consistente na incorreta subsunção do regime jurídico aplicável à pretensão deduzida, ao extinguir integralmente a demanda com fundamento exclusivo no prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo-lhe alcance normativo que não é apto a esgotar o objeto da lide.

O
error
in
judicando
caracteriza-se pelo equívoco no julgamento do mérito, decorrente da aplicação inadequada da norma jurídica ao caso concreto, não se tratando de vício formal do procedimento, mas de erro material de apreciação jurídica.

Nessa hipótese, a decisão revela-se substancialmente incorreta, ainda que formalmente fundamentada, por adotar regime normativo incapaz de solucionar integralmente a controvérsia submetida a juízo.

No caso, embora corretamente identificados os fatos relevantes, a sentença adotou premissa jurídica inadequada ao enquadrar toda a pretensão autoral como mera reclamação de vício do produto, submetendo-a exclusivamente ao regime decadencial do art. 26 do CDC, quando a demanda ostenta natureza indenizatória autônoma, fundada nas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais da conduta imputada às fornecedoras.

No entanto, embora se trate de hipótese de
error
in
judicando
, não se mostra possível o imediato julgamento do mérito por este Tribunal.

É que a sentença recorrida extinguiu prematuramente o feito, porém permaneceram controvertidas questões fáticas relevantes, tais como a natureza da falha apresentada, a correção da negativa de cobertura da garantia, o nexo causal e a extensão dos alegados danos materiais e morais.

Nessas circunstâncias, não se encontram preenchidos os pressupostos para aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Em exato sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ERROR IN JUDICANDO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SELMA MARIA FERREIRA em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra INOVA PRIME VEICULOS LTDA., reconhecendo a decadência da pretensão com base no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. O recurso busca o afastamento da decadência, o julgamento do mérito ou a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de reparação de vício oculto e indenização por danos morais está sujeita ao prazo decadencial do art. 26 ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC; (
ii
) verificar se é possível o julgamento imediato da causa pelo tribunal ou se é necessário o retorno dos autos à origem para a devida instrução e apreciação do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas às pretensões constitutivas relacionadas à substituição do produto ou reexecução do serviço, não abrangendo ações de natureza condenatória. 4. A pretensão da autora visa, além da reparação material, a indenização por danos morais, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC. 5. Constatado vício oculto, o prazo decadencial inicia-se somente
no momento em que
o defeito se torna evidente, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC.
6. A existência de tratativas extrajudiciais, reconhecidas pela própria fornecedora, suspende o prazo decadencial, conforme art. 26, § 2º, I, do CDC. 7.
A sentença que reconhece indevidamente a decadência incorre em
error
in
judicando
, impondo-se sua anulação para o regular julgamento do mérito. 8. Não se aplica a teoria da causa madura quando a causa não foi devidamente instruída na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por vício oculto cumulada com pedido de danos morais possui natureza condenatória e submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. O prazo decadencial para reclamação de vício oculto inicia-se quando o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3º, do CDC. 3. A reclamação extrajudicial tempestiva suspende o prazo decadencial até a resposta negativa do fornecedor, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC. 4. É nula a sentença que extingue o processo com base em decadência quando presente pretensão de natureza indenizatória, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito. 5. Não se aplica a teoria da causa madura quando a controvérsia envolve matéria fática controvertida e não foi objeto de instrução na instância de origem. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 26, §§ 2º, I, e 3º; art. 27. CPC,
arts
. 86 e 1.013, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STJ, REsp n. 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJ/SP, RAC 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024,
DJe
25.09.2024. (N.U 1049397-02.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025) (grifo nosso)

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença, não por vício procedimental, mas por erro de julgamento, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, a fim de que o mérito seja apreciado sob o regime jurídico adequado.

Em conclusão, restam prejudicadas as demais alegações recursais, que dependem de instrução probatória para adequado deslinde, visto que a aplicabilidade do CDC, a responsabilidade das rés, a configuração dos danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus da prova constituem questões de mérito que deverão ser analisadas pelo juízo de origem após regular instrução processual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar o ato sentencial recorrido por
error
in
judicando
e, por não se tratar de causa madura, determino o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

Sem honorários frente à cassação da sentença recorrida.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026